Tribunal: TJMT
Processo: 1028511-28.2025.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028511-28.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SIDEMAR VALIS OLEANI FILHO - CPF: 731.781.951-49 (RECORRIDO), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. FURTO DE JOIAS EM BAGAGEM DESPACHADA. AUSÊNCIA DO REGITRO DOS BENS FURTADOS, NA DECLARAÇÃO DE BENS APRESENTADA.

DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto por TAM Linhas Aéreas S/A contra sentença do 1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por dano material decorrente de alegado furto de joias em bagagem despachada durante viagem aérea no trecho Rio de Janeiro/RJ – São Paulo/SP – Cuiabá/MT, determinando a apuração do valor das joias em liquidação de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil da companhia aérea por alegado furto de joias em bagagem despachada quando inexistente prova de que tais bens estavam efetivamente no interior da bagagem e quando não foram declarados pelo passageiro no Relatório de Irregularidade de Bagagem (PIR).
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Reconhece-se a existência de relação de consumo e a incidência do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, admitindo-se a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo indispensável a demonstração da efetiva existência do dano material para a configuração do dever de indenizar. O Relatório de Irregularidade de Bagagem (
PIR
), preenchido pelo próprio passageiro no momento da reclamação, constitui documento relevante para identificação dos bens supostamente extraviados, devendo refletir fielmente o conteúdo da bagagem. A ausência de qualquer menção a joias no formulário de declaração de bens, no qual o passageiro indicou apenas perfume como item faltante, compromete a credibilidade da alegação posterior de furto de bens de elevado valor. Fotografias do autor utilizando as joias e a apresentação de nota fiscal não comprovam que tais objetos estavam no interior da bagagem despachada no momento do transporte. A liquidação de sentença destina-se apenas à quantificação de dano previamente reconhecido, não sendo admissível para comprovar a própria existência do prejuízo, inexistente prova concreta do dano material.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
Compete ao consumidor comprovar a efetiva existência do dano material decorrente de alegado furto em bagagem despachada, ainda que presente a responsabilidade objetiva do transportador. A ausência de declaração de bens de alto valor no Relatório de Irregularidade de Bagagem compromete a credibilidade da alegação de furto e impede o reconhecimento do prejuízo material. A liquidação de sentença não pode ser utilizada para comprovar a própria existência do dano, destinando-se apenas à quantificação de prejuízo previamente reconhecido.
Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 14 e §3º; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.787.502/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.04.2023; TJSC, Apelação Cível nº 2013.074820-3, Rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 29.03.2016; TJSC, Recurso Inominado nº 0301131-33.2018.8.24.0075, Rel. Juiz Margani de Mello, j. 26.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Relatório dispensado, nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 349070871 – reclamação nº 1028511-28.2025.8.11.0003 – 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, com dano material correspondente ao valor das joias furtadas, a ser apurado em liquidação de sentença.

V O T O R E L A T O R

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- o Reclamante/Recorrente, adquiriu passagens aéreas junto à companhia TAM Linhas Aéreas S.A. (LATAM Airlines Group S/A) para viagem realizada em 6/10/2025, com trajeto Rio de Janeiro/RJ – São Paulo/SP – Cuiabá/MT, conforme cartões de embarque juntados aos autos (id ́s. 349070449, 349070850, 349070851 e 349070852); - durante a conexão no aeroporto de São Paulo, a bagagem de mão foi compulsoriamente despachada pela companhia aérea, sendo etiquetada sob o número LA736906, conforme documentos apresentados nos autos (id. 349070854); - a bagagem não foi restituída no momento da chegada, tendo sido registrado Relatório de Irregularidade de Bagagem (PIR) perante a companhia aérea (id. 349070854); - o Recorrente/Reclamante alegou a ausência de objetos que estavam no interior da mala, notadamente joias de ouro, circunstância que motivou o registro de Boletim de Ocorrência nº 2025.326504 (id. 349070853); - fotos do Recorrente/Reclamante usando ás peças (id.

349070856); - nota fiscal das joias (id. 349070857).

- Do ônus da prova.

É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023
).

- Da ausência de prova da existência dos bens furtados, em tese.

Inexiste nos autos, prova concreta de que as joias indicadas como furtadas estavam, de fato, no interior da bagagem despachada.

O documento mais relevante para a análise do caso é o “Relatório de Irregularidade de Bagagem-RIB” (
id. 349070854
), preenchido pelo próprio Reclamante no momento do registro da ocorrência junto a companhia aérea.

Nesse formulário, o Recorrido declarou expressamente que o conteúdo faltante era "
INVICTUS
" (
perfume
), sem qualquer menção a
“joias, corrente, pulseira ou pingente de ouro”
.

Essa omissão é gravíssima e incompatível com a tese sustentada na inicial. Se o Reclamante/Recorrente realmente transportava bens de alto valor, como joias de ouro, é absolutamente inverossímil que tenha deixado de mencioná-los no momento oportuno, quando instado formalmente pela companhia aérea a descrever o conteúdo da bagagem violada na declaração. A alegação posterior, feita apenas em juízo, revela-se oportunista e contraditória, não merecendo credibilidade. Precedentes. (
TJSC – 2ª CDPb – RApC nº 2013.074820-3 – rel. Desembargador Francisco Oliveira Neto – j. 29/3/2016
) e (
TJSC – 2ª TR – RI nº 0301131-33.2018.8.24.0075 – rel. Juiz Margani de Mello – j. 26/5/2020)
.

- Da sentença ilíquida.

No sistema dos Juizados Especiais há proibição legal de, na fase da execução do título judicial, se efetuar a denominada “liquidação de sentença”, ou seja, a decisão deve ser sempre líquida, em face ao disposto no parágrafo único do art. 38, da Lei n.º 9.099/95, ressalvada a possibilidade de simples cálculo aritmético. Precedentes. (
TJMT – RI nº 1032009-46.2022.8.11.0001 – rel. Juiz CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES – j. 17/7/2023 - DJE 21/07/2023
); (
TJMT – TRU - RI nº 59864-61.2015.8.11.0001 – rel. Juiz NELSON DORIGATTI – j. 25/07/2016 - DJE 25/07/2016
) e (
TJMT – TRU – RI nº 8010977-51.2015.8.11.0051 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 25/05/2018 - DJE 30/05/2018
).

Sendo assim, além de não existir prova da existência dos bens indicados como furtados, não se trata, em tese, de possível liquidação por cálculo aritmético.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para indeferir a petição inicial e extinguir o feito, com julgamento de mérito.
2-
Após o trânsito em julgado, de ofício, determino seja encaminhada cópia do procedimento ao MPE, para apuração de crime, em tese (
fraude processual
).
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026